Tribunal: TJPA
Processo: 0815326-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815326-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Processo Civil. Embargos de declaração. Acórdão. Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade. Taxa de urbanização. Anulação dos respectivos créditos. Recurso desprovido. Majoração de honorários de sucumbência. Erro material quanto à base de cálculo da verba. Ausência de efeito modificativo. Embargos acolhidos.

1. O município embargante ajuizou execução fiscal, objetivando o adimplemento de débitos de IPTU, de Taxa de Urbanização e de Taxa de Resíduos Sólidos. O Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela COSANPA, anulando o lançamento de créditos relativos à cobrança de Taxa de Urbanização e condenando a Fazenda Pública municipal ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor irregularmente cobrado.

2. O agravo de instrumento interposto pelo município foi desprovido e os honorários de sucumbência foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa

2. O embargante alega, em síntese, a existência de erro material quanto à base de cálculo da majoração dos honorários de sucumbência.

3. Verifica-se que o acórdão embargado merece reparo tão somente para sanar erro material, pois, onde constou
“sobre o valor atualizado da causa”
deveria ter constado
“sobre o valor do crédito tributário irregularmente cobrado”
, que corresponde à Taxa de Urbanização exigida pelo Fisco municipal.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, tão somente para corrigir o erro material acima indicado, nos seguintes termos: na parte dispositiva do Acórdão embargado, onde se lê
“sobre o valor atualizado da causa””
,
leia-se

“sobre o valor do crédito tributário irregularmente cobrado”
. Ausência de efeito modificativo.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 21/10/2024 a 29/10/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0815326-97.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADA:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do
Acórdão ID 19290420
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente federativo.

A demanda de origem consiste em execução fiscal ajuizada pelo município de Belém em face da COSANPA, objetivando o adimplemento de débitos de IPTU, de Taxa de Urbanização e de Taxa de Resíduos Sólidos.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela COSANPA, anulando o lançamento de créditos relativos à cobrança de Taxa de Urbanização e condenando a Fazenda Pública municipal ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor irregularmente cobrado.

Inconformado com o acolhimento parcial da referida exceção de pré-executividade, o município interpôs agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) inexistência de imunidade tributária dos bens da executada; b) necessidade de observância do Novo Marco Legal do Saneamento; c) existência de novo entendimento acerca do regime tributário das estatais de saneamento.

O agravo do município foi desprovido
e os honorários de sucumbência foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Acórdão
ID 19290420
.

Irresignado, o ente federativo opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese, a existência de erro material no Acórdão embargado, sob o argumento de que o Órgão Julgador majorou os honorários com base no valor atualizado da causa, sendo que a decisão recorrida fixou o percentual da referida verba sobre o valor do proveito econômico obtido pela COSANPA.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o alegado vício.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos, conforme consignado na certidão
ID 20902163
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS. RECURSO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. ART. 145, II, DA CF. ARTS. 77 E 79 DO CTN.

JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O município de Belém ajuizou execução fiscal em face da COSANPA, objetivando o pagamento de créditos tributários de IPTU, de Taxa de Urbanização e de Taxa de Resíduos Sólidos.

2. O Juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela executada, anulando apenas o lançamento dos créditos relativos à Taxa de Urbanização e condenando a Fazenda Pública municipal ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor irregularmente cobrado.

3. A Taxa de Urbanização cobrada pelo município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, uma vez que não é possível mensurar, de forma individualizada, os serviços de “arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas”. Não há como saber o quanto cada contribuinte utilizou de tais serviços. Art. 145, II, da CF. Arts. 77 e 79 do CTN. Justamente pela ilegalidade e inconstitucionalidade, o Juízo de origem agiu acertadamente ao considerar inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de Taxa de Urbanização. Tal conclusão está em conformidade com a Jurisprudência do TJPA.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Grifo nosso).

A parte embargante alega, em resumo, a existência de erro material no Acórdão embargado, especificamente sobre a base de cálculo da majoração dos honorários de sucumbência.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido
. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A partir da detida leitura dos autos, verifica-se a existência de equívoco material a ser sanado. Explico.

A decisão recorrida acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela COSANPA e fixou honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito tributário irregularmente cobrado:

“(...)

Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, para notadamente reconhecer a imunidade tributária recíproca para (a)) anular o lançamento dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização.
Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência parcial no incidente processual (REsp 1.695.228/SP), correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário irregularmente cobrado, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Com esteio na decisão firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1115501/SP (Tema 249), não se faz necessária a substituição da CDA, devendo o Exequente ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o valor atualizado do débito tributário com a exclusão daqueles créditos relativos à taxa de urbanização ora anulados, requerendo no mesmo prazo o que for de direito para prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, devidamente certificado nos autos, retornem os autos conclusos para ulteriores de direito.

P. R. I. C.”.
(Grifo nosso).

No Acórdão de desprovimento do agravo constou que a majoração de honorários em desfavor do município (15%) incidiria sobre o valor atualizado da causa:

“(...)

Em conformidade com os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à
majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
. Destaca-se que tal majoração é dirigida apenas ao recorrente”. (Grifo nosso).

De fato, verifica-se que o acórdão embargado merece reparo tão somente para sanar erro material, pois, onde constou
“sobre o valor atualizado da causa”
deveria ter constado
“sobre o valor do crédito tributário irregularmente cobrado”
, que corresponde à Taxa de Urbanização exigida pelo Fisco municipal.

Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material acima indicado, nos seguintes termos: onde se lê
“sobre o valor atualizado da causa”
, leia-se
“sobre o valor do crédito tributário irregularmente cobrado”
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2024